Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731665-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOSÉ ALEIR BATISTA MAGALHÃES, JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES, JOSÉ ALEXANDRINO DORNELAS, JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ALMIR ALMEIDA GALVÃO, JOSÉ ALTAIR DA SILVA, JOSÉ ALUÍZIO CASSIANO BARBOSA, JOSÉ ALVES DE ALMEIDA, JOSÉ ALVES DE MOURA, JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ ALVES DOS SANTOS, JOSÉ ALVES PEREIRA, JOSÉ ALVES PINHEIRO, JOSÉ ALVES RODRIGUES, JOSÉ ALVES TORRES, JOSÉ AMADO BRAZ SOARES, JOSÉ AMARO DA SILVA, JOSÈ AMARO FILHO, JOSÉ AMPARO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003